Tribunal: TJMT
Processo: 1009574-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009574-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (AGRAVANTE), ELIMAR BATISTA DE ARAUJO - CPF: 777.832.713-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA.
IMÓVEL LOCADO
. VIABILIDADE. SÚMULA 486 DO STJ.
RENDA DESTINADA À SUBSISTÊNCIA.

REQUISIT
OS DA IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADOS.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de imóvel e aplicou multa por litigância de má-fé. O agravante sustenta ser titular de direito aquisitivo sobre o bem, reconhecido em ação de adjudicação compulsória, tratando-se de seu único imóvel, atualmente locado, cuja renda é destinada à sua subsistência.

II. Questão em discussão

Verificar
se o imóvel, ainda não registrado formalmente, mas objeto de adjudicação compulsória, pode ser
reconhecido como bem de família impenhorável e se é
viável
a condenação por litigância de má-fé diante da alegação de impenhorabilidade.

III. Razões de decidir

A proteção conferida pela Lei n
.
8.009/1990 abrange o único imóvel do devedor utilizado para moradia ou cuja renda seja revertida à subsistência familiar
.

N
os termos da Súmula n
.
486
do
STJ

“é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”.

No caso concreto, restou comprovado que o agravante não possui outros imóveis e que a renda locatícia constitui meio de subsistência, circunstância que atrai a proteção legal do bem de família.

A aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa prevista no art. 80 do CPC, o que não se verifica quando a parte exerce regularmente seu direito de defesa em matéria de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel e afastar a multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

O imóvel único do devedor, ainda que locado, é impenhorável quando a renda dele proveniente se destina à subsistência da entidade familiar
, consoante Súmula 486 do STJ
.

A não demonstração de nenhuma das situações descritas no artigo 80 do CPC afasta a alegação de litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão da 3a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança
n.
0009173-46.2013.8.11.0055
, rejeitou o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel penhorado, e aplicou multa por litigância de má-fé correspondente a 1% do valor corrigido da causa.

O agravante alega que adquiriu o imóvel por meio de ação de adjudicação compulsória, tendo sido proferida sentença reconhecendo seu direito à aquisição do bem e expedida a respectiva carta de adjudicação.

Aduz que, ainda que o registro imobiliário não tenha sido formalizado, é inequívoco que detinha direito aquisitivo pleno sobre o bem, e é o único de sua titularidade.

Sustenta que apresentou documentos demonstrando a inexistência de outros imóveis registrados em seu nome, inclusive certidão de busca patrimonial imobiliária.

Argumenta que o fato de o imóvel estar alugado, não obsta automaticamente a impenhorabilidade, desde que a renda auferida seja revertida para a subsistência ou moradia da entidade familiar.

Afirma que se trata de matéria de ordem pública, que pode ser arguida em qualquer fase do processo antes da alienação judicial, não se sujeitando à preclusão processual.

Insurge-se ainda, contra a condenação por litigância de má-fé.

Pede a impenhorabilidade do bem e o afastamento da multa fixada.

Antecipação da tutela recursal deferida para
suspender as hastas públicas referentes ao imóvel ora em discussão (Id.

351615356
).

Intimado, o
agravado não apresentou Contraminuta (Id.

358451385
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante insurge-se contra a decisão que
rejeitou o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel penhorado, e aplicou multa por litigância de má-fé correspondente a 1% do valor corrigido da causa.

Sustenta que
o imóvel

sob o n
.
12.711 do CRI
da comarca de Tangará da Serra/MT
, embora adquirido por adjudicação compulsória e ainda não registrado formalmente, é de sua propriedade e constitui seu único bem.

Pede
a impenhorabilidade do bem e o afastamento da multa fixada
na origem
.

Nos termos do art. 5o da
Lei
n
.
8.009/
90
,
“p
ara os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
”
.

Portanto, para que se reconheça a impenhorabilidade do imóvel é indispensável a demonstração de que se trata do único imóvel do executado, além de que este seja utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

Além disso, a Súmula
486 do STJ
estabelece que
“é
impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família
”.

No caso,
o
a
gravante
juntou nos autos
certidões negativas de propriedade imobiliária, indicando ser este o seu único patrimônio. O fato de residir atualmente em um assentamento rural (Agrovila 3) não retira a proteção do imóvel urbano locado, pois é
presumível que o valor do aluguel (R$ 1.200,00, conforme contrato anexo) contribua para o sustento de quem
sobrevive
de atividades agrícolas em regime de subsistência.

Portanto,
comprovado que se trata do único bem d
o
agravante, cujo aluguel é revertido para
sua subsistência
, é impenhorável
o imóvel
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA – 50% DE ALUGU
E
L – ÚNICO IMÓVEL DA DEVEDORA – BEM DE FAMÍLIA – RENDA DA LOCAÇÃO UTILIZADA PARA PAGAR ATUAL MORADIA – IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

É impenhorável a renda obtida com locação de único imóvel do devedor, especialmente se ela é revertida para pagar atual moradia em outra cidade, já que esse produto também é considerado bem de família.

(N.U 1017353-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022,
publicado
no DJE 19/11/2022)
.

Por fim, quanto à multa por litigância de má-fé,
esta
só se aplica nas hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, inexistentes no presente caso.

Pelo exposto
d
ou provimento ao Recurso
para

declarar a impenhorabilidade do imóvel urbano objeto da matrícula de n.
12.711
do CRI da Comarca de
Tangará da Serra
/MT, assim como de qualquer valor oriundo da sua locação
e afastar a
multa
por
litigância de má-fé aplicada ao
a
gravante
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026